Tribunal: TJSP
Processo: 1011881-69.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CAUSA SUBJACENTE AO CHEQUE ENDOSSADO À EXEQUENTE (FACTORING).
EMPRESA INDIVIDUAL – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO EMPRESÁRIO -- INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA PATRIMONIAL A JUSTIFICAR A PRETENDIDA EXCLUSÃO DO EMITENTE DA CÁRTULA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
IRRELEVANTE A CAUSA SUBJACENTE AO CHEQUE APÓS A SUA CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS A ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CAUSA SUBJACENTE AO CHEQUE ENDOSSADO À EXEQUENTE (FACTORING).
EMPRESA INDIVIDUAL – RESPONSABILIDADE PESSOAL DO EMPRESÁRIO -- INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA PATRIMONIAL A JUSTIFICAR A PRETENDIDA EXCLUSÃO DO EMITENTE DA CÁRTULA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
IRRELEVANTE A CAUSA SUBJACENTE AO CHEQUE APÓS A SUA CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS A ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS – INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS À FATURIZADORA-ENDOSSATÁRIA, TERCEIRA DE BOA-FÉ QUE SE SUB-ROGOU NO CRÉDITO RESPECTIVO – ARTS 906 E 916 DO CC – SENTENÇA CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000566434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011881-69.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante DANILO
SIMOES CROCE, é apelado PLUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1011881-69.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 29.438
F
APELAÇÃO CÍVEL No 1011881-69.2019.8.26.0590 - VOTO No 29.438
APELANTE: DANILO SIMOES CROCE
APELADO: PLUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA
COMARCA DE SÃO VICENTE - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: SERGIO CASTRESI DE SOUZA CASTRO
APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPUGNAÇÃO
À CAUSA SUBJACENTE AO CHEQUE ENDOSSADO À
EXEQUENTE (FACTORING).
EMPRESA INDIVIDUAL RESPONSABILIDADE PESSOAL
DO EMPRESÁRIO -- INEXISTÊNCIA DE AUTONOMIA
PATRIMONIAL A JUSTIFICAR A PRETENDIDA EXCLUSÃO
DO EMITENTE DA CÁRTULA DO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO.
IRRELEVANTE A CAUSA SUBJACENTE AO CHEQUE APÓS
A SUA CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS A ABSTRAÇÃO E
AUTONOMIA
DAS
OBRIGAÇÕES
CAMBIAIS

INOPONIBILIDADE
DAS
EXCEÇÕES
PESSOAIS
À
FATURIZADORA-ENDOSSATÁRIA, TERCEIRA DE BOA-FÉ
QUE SE SUB-ROGOU NO CRÉDITO RESPECTIVO ARTS 906
E 916 DO CC SENTENÇA CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado recurso de
apelação (fls. 147/154), interposto contra a r. sentença de fls. 141/144, que
julgou improcedente o pedido formulado pelo embargante e o condenou
aos encargos sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.000,00 os honorários
devidos aos patronos da embargada.
Inconformado, recorre o executado pleiteando a
reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, pois
o julgamento antecipado cerceou seu direito de defesa. No mérito, sustenta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1011881-69.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 29.438
F
ser parte ilegítima para a execução em questão, pois figura como sócio da
suposta emitente do cheque, devendo ser observada a sua autonomia
patrimonial Afirma, mais, que o cheque foi emitido com erro de grafia, daí
sua reserva para oportuna baixa, com pagamento em dinheiro e sustação
por descumprimento comercial, não existindo, portanto, crédito a justificar
a cobrança em questão, cabendo ao endossatário os ônus da desídia na
apuração da origem do crédito, exigindo do endossante o que de direito.
Contrarrazões
apresentada
a
fls.
160/165,
pleiteando a preservação da sentença, tal como proferida.
É o relatório.
2.
Admito
o
recurso,
reconhecida
sua
regularidade formal, estando atendidos os requisitos previstos no art. 1.010
do CPC.
Não se justifica a procrastinação do julgamento,
para se aguardar a volta à rotina das sessões presenciais semanais.
A pandemia provocada pela disseminação em
escala mundial do vírus Covid-19 impedirá, por tempo indeterminado, a
realização de julgamento presencial, e importantes alterações nas rotinas
jurisdicionais foram implementadas pelos Provimentos CSM no 2550/20 e
CSM no 2552/20, que cumpre observar, para que a atividade jurisdicional
prossiga, na medida do possível.
Nessa conformidade, cabe desde logo promover o
julgamento em sessão virtual e permanente, não se verificando qualquer
prejuízo às partes, que já apresentaram suas respectivas razões e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1011881-69.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 29.438
F
contrarrazões.
3. Inicialmente, cumpre esclarecer que o
julgamento antecipado da lide é faculdade do Magistrado, que, como
destinatário da prova, tem a prerrogativa de decidir acerca da conveniência
da dilação probatória em cada caso, indeferindo diligências desnecessárias,
inclusive para garantia de um processo célere e eficaz.
Há, na inicial, pedido genérico nesse ponto,
reiterado na réplica, sem a indicação das provas a serem produzidas e da
sua pertinência para solução do litígio, de modo que era imperativo o
julgamento nos termos do art. 355, I, do CPC, sem que daí resultasse
violação ao devido processo, notadamente quando já coligidos aos autos
elementos suficientes ao perfeito conhecimento dos fatos, tal como será a
seguir explicitado.
Não se verifica, destarte, razão a justificar a
anulação da sentença.
4. Cuida-se de execução de título extrajudicial
ajuizada por PLUS FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA. reclamando
o pagamento do valor constante de cheque emitido por DANILO SIMÕES
CROCE - ME. e que lhe teria sido endossado pela beneficiária, NATHALIA
CAPTAIN DE SOUSA LIMA
ME, mediante operação de faturização
formalizada em 25/07/2018.
Sobreveio a apresentação de embargos do
administrador da sacadora, alegando sua ilegitimidade passiva para
responder pelo valor pleiteado pela exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1011881-69.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 29.438
F
Mas não há distinção entre as personalidades da
empresa individual e a pessoa natural que a explora, constituindo a
primeira mera ficção jurídica que permite à segunda atuar no mercado
com vantagens próprias de pessoa jurídica.
A esse respeito, leciona FÁBIO ULHÔA COELHO
que: “A empresa pode ser explorada por uma pessoa física ou jurídica. No primeiro
caso, o exercente da atividade econômica se chama empresário individual; no
segundo, sociedade empresária” (Curso de Direito Comercial, vol. I, 11a ed. Ed.
Saraiva, São Paulo 2007 - p. 64).
Nesse passo, em se tratando de empresário
individual, não de divisam duas personalidades, uma física e outra
jurídica; há apenas a pessoa física que exerce atividade econômica, na
forma do art. 966 do Código Civil, sendo o cadastro no CNPJ mera
formalidade imposta pela Administração Tributária, decorrente da
necessidade de tratamento fiscal diferenciado.
É a orientação que se consolidou no e. Superior
Tribunal de Justiça: REsp 1682989/RS - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN -
DJe 09/10/2017; REsp 1.355.000/SP - rel. Ministro MARCO BUZZI - j.
20/10/2016.
Sendo
assim,
ausente
distinção
entre
as
personalidades da empresa individual e de seu titular, inexiste, por
conseguinte, a invocada autonomia patrimonial, daí porque corretamente
mantido o embargante no polo passivo da demanda, lembrando-se que, de
todo modo, até o momento, não se verificou comprometimento de bem
particular do sócio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1011881-69.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 29.438
F
5. Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao
embargante.
Nos termos do art. 47, I, da Lei dos Cheques, o
portador pode, dentro do prazo prescricional de 6 meses (contados a partir
da expiração do prazo de apresentação), promover a execução do cheque
diretamente contra ao avalista.
Cuida-se de desdobramento da autonomia e da
abstração dos títulos de crédito, que asseguram a irrelevância da causa
debendi em face de terceiros na hipótese de circulação do título, conforme
bem preleciona a doutrina de FABIO ULHOA COELHO: “As implicações do
princípio da autonomia representam a garantia efetiva de circulabilidade do título de
crédito. O terceiro descontador não precisa investigar as condições em que crédito
transacionado teve origem, pois ainda que haja irregularidade, invalidade ou
ineficácia na relação fundamental, ela não terá o seu direito maculado. Pelo
subprincípio da abstração, o título de crédito quando posto em circulação, se
desvincula da relação fundamental que lhe deu origem.” (Curso de Direito
Comercial, vol. 1, 14a ed. Saraiva, São Paulo, 2010 p. 386/387).
É que, considerado seu escopo fundamental, de
permitir a circulação de riquezas, os títulos de crédito se desvinculam do
negócio jurídico subjacente à obrigação pecuniária nele estampada,
impedindo que as eventuais exceções relacionadas ao contrato principal
sejam opostas aos terceiros de boa-fé que porventura o recebam em
transações subsequentes como na faturização , ficando, pois, restrita às
próprias partes envolvidas no negócio jurídico original.
Não bastasse, os artigos 906 e 916, ambos do
Código Civil, assim dispõem:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1011881-69.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 29.438
F
“Art. 906. O devedor só poderá opor ao portador exceção fundada
em direito pessoal, ou em nulidade de sua obrigação”.
“Art. 916. As exceções, fundadas em relação do devedor com os
portadores precedentes, somente poderão ser por ele opostas ao
portador, se este, ao adquirir o título, tiver agido de má-fé”.
No caso em exame, a embargada adquiriu o crédito
estampado no cheque em litígio no dia 25/07/2018, em operação de
faturização celebrada com a beneficiária (fls. 114/116), conforme contrato
de fomento mercantil de fls. 21/28, sub-rogando-se nos direitos de credor;
é dizer que a exequente é portadora de boa-fé do título, cuidando-se de
fazer valer o princípio da inoponibilidade das exceções contra terceiro de
boa-fé.
5.1 Não se ignora a excepcional possibilidade de
discussão do fato gerador da obrigação cambiária1, cabendo ao sacador o
ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito
alegado pelo portador da cártula (art. 373, II, do CPC).
Contudo, não logrou o embargante demonstrar que
o título se encontra desprovido de justa causa, sobressaindo dos autos, com
suficiente segurança, a existência do negócio jurídico relativamente ao
qual emitido o cheque executado.
Não convence a tese de furto da cártula, ainda que
trazida no bojo do boletim de ocorrência lavrado junto à autoridade
1 STJ - AgRg no Ag 1.254.086/PR - rel. Min. SIDNEI BENETI - DJe 07/05/2010; TJSP - AP. no
1020282-65.2019.8.26.0361 - rel. Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS - 18a Câmara de Direito Privado j.
17/06/2020; TJSP - AP 1001738-04.2017.8.26.0586 - rel. Des. HAMID BDINE - 19a Câmara de
Direito Privado - j. 08/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1011881-69.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 29.438
F
policial, por absoluta ausência de verossimilhança fática: o cheque, ainda
que contenha o inferido erro de grafia (ausente vocábulo “mil” na
descrição por extenso da sua expressão numérica), tinha por beneficiária
empresa com a qual a empresa do embargante manteve concreta relação
jurídica, voltada à aquisição dos produtos descritos na nota de venda de fls.
107, e emitido pelo exato valor da diferença entre a quantia paga à vista,
em papel moeda, e o preço total combinado entre as partes.
É o que consta do histórico de mensagens trocadas
entre os sócios administradores das contratantes, havendo registro
fotográfico da própria cártula, ainda sem indicação da favorecida, pós-
datada para 09/08/2018, ou seja, para exatos 15 dias da data do fechamento
da venda, em 25/07/2018.
Oportuno registrar que os dados sobre a forma de
pagamento, bem como a aparente concessão de quitação por meio do
carimbo de “pago” aposto na referida nota de venda, foram infirmados
pelo registro das negociações realizadas via aplicativo Whatsapp, cuja
aptidão e higidez, como meio de prova, não foram impugnadas pelo
embargante, prevalecendo o fracionamento do preço em um prestação, à
vista e em dinheiro, de R$ 900,00, e o saldo restante, de R$ 4.990,00,
representado pelo cheque de fls. 20, pós-datado para 15 dias.
O crédito correspondente, como visto, foi
validamente cedido à embargada no mesmo dia 25/07/2018, que se sub-
rogou, portanto, nos direitos de credora, razão pela qual o superveniente
descumprimento do contrato originário, ainda que levado ao seu
conhecimento, não poderia acarretar qualquer interferência no factoring já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1011881-69.2019.8.26.0590 - São Vicente - Voto no 29.438
F
aperfeiçoado, cabendo ao emitente, se quiser, voltar-se em face da
beneficiária-endossante, em sede própria, para obter ressarcimento
equivalente à extensão da confessada inadimplência, já que não teriam sido
entregues os cinco lustres especificados na nota de venda, no valor de R$
2.500,00 não considerado o desconto proporcional aplicado.
E convém ressaltar a inexistência de risco de
decisões conflitantes nesse ponto, pois os embargos no
1012045-34.2019.8.26.0590
da endossante
foram acolhidos por
sentença proferida no dia 01/06/2020, transitada em julgado no dia
29/06/2020, para declarar a extinção da execução em face dela promovida.
Deve ser mantida, destarte, a improcedência dos
embargos do devedor.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorados os honorários advocatícios devidos aos patronos da embargada,
nos moldes do art. 85, § 11, do CPC, a R$ 1.100,00 (mil e cem reais).
EDGARD ROSA
Desembargador Relator